Tribunal: TJMT
Processo: 0000738-96.2015.8.11.0028
Relator(a): MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão julgador: MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2019-12-11
Data de publicação: 2020-01-22

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0000738-96.2015.8.11.0028
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Índice da URV Lei 8.880/1994]

Relator:
Des(a).
MARCIO APARECIDO GUEDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[MEYRINALVA FURTADO DOS SANTOS - CPF: 362.397.981-34 (APELADO), RICARDO FERREIRA GARCIA - CPF: 110.797.078-40 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE POCONE - CNPJ: 03.162.872/0001-44 (APELANTE), LUCAS GUIMARAES RODRIGUES GOUVEIA - CPF: 013.511.961-89 (ADVOGADO), SERGIO PAULA ASSUNCAO - CPF: 327.592.231-91 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU EM PARTE O RECURSO E RETIFICOU PARCIALMENTE A SENTENCA.

E M E N T A

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL E REMESSA NECESSÁRIA – AÇÃO ORDINÁRIA – SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL – CONVERSÃO DA MOEDA DE CRUZEIRO REAL EM URV – PRESCRIÇÃO – PREJUDICIAL DE MÉRITO AFASTADA – CERCEAMENTO DE DEFESA – INOBSERVÂNCIA – MATÉRIA EXCLUSIVAMENTE DE DIREITO – INEPCIA DA INICIAL – INOCORRÊNCIA – SERVIDOR DO EXECUTIVO – DIREITO AO ACRÉSCIMO DA DIFERENÇA DECORRENTE DA CONVERSÃO DE VENCIMENTOS PARA URV – EXISTÊNCIA DE EFETIVA DEFASAGEM NA REMUNERAÇÃO E NO PERCENTUAL – CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS MORATÓRIOS – AFASTAMENTO DOS ÍNDICES ARBITRADOS – FIXAÇÃO NO MOMENTO DO JULGAMENTO DO IRDR TEMA 810, EM LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA – HONORÁRIOS ADOVACATÍCIOS – FIXAÇÃO NO MOMENTO DA LIQUIDAÇÃO DA SENTENÇA – PATAMAR QUE DEVE RESPEITAR OS LIMITES LEGAIS – ARTIGO 85, §§ 3º E 4º, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL

– RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO – SENTENÇA PARCIALMENTE RETIFICADA.

Tratando-se de parcelas de trato sucessivo, que se renova mês a mês, ocorre a prescrição apenas das prestações referentes ao quinquênio anterior à propositura da ação, conforme orientação consolidada na Súmula nº 85 do c. Superior Tribunal de Justiça.

O Magistrado é detentor de todas as provas, ou seja, a realização de perícias, oitivas, ou qualquer outra modalidade de averiguação de alegações, é somente produzida sob seu entendimento, salvo exceções, em que a confecção de provas é indispensável à resolução do litigio.

A dedução de que a ausência de documento dificultou a realização da defesa é inverídica, nos casos em que se observa que as manifestações são realizadas independentes da prova, em tese, faltante.

Os tribunais Superiores já pacificaram entendimento de que os servidores públicos federais, estaduais ou municipais – inclusive do Poder Executivo – têm direito ao acréscimo da diferença decorrente da conversão de seus vencimentos para a Unidade Real de Valor – URV, nos moldes previstos na Lei nº 8.880/94, levando-se em conta a data do efetivo pagamento.
(Ag 126295/2015, DESA. MARIA APARECIDA RIBEIRO, TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 12/12/2016, Publicado no DJE 16/12/2016).

Há de se afastar os índices apontados pelo Magistrado Singular no momento da fixação da correção monetária e juros moratórios, e determinar que os referidos sejam estipulados na liquidação de sentença, e devem se amoldar aos critérios apontados pelo Supremo Tribunal Federal, no julgamento do Recurso Repetitivo de tema nº 810.

Em razão da iliquidez da Sentença, os honorários advocatícios devem ser arbitrados no momento da liquidação do referido ato, a observar os parâmetros estipulados no artigo 85, §§ 3º e 4º, do Código de Processo Civil.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Egrégia Câmara:

Trata-se de Remessa Necessária com Recurso de Apelação interposto pelo
Município de Poconé
, contra a Sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Campinápolis, que, nos autos da Ação Ordinária de Cobrança ajuizada por
Meyrinalva Furtado dos Santos
, rejeitou a preliminar de inépcia da inicial, de prescrição, e da impossibilidade jurídica do pedido, e, no mérito, determinou que o percentual de 11,98% (onze inteiros e noventa e oito centésimos por cento) fosse incluído à remuneração dos Requerentes, em face da defasagem no momento da conversão do Real para a URV.

Condenou, também, o Requerido no pagamento de honorários advocatícios, entretanto, determinou que a fixação dos referidas deveriam ser realizados no momento da liquidação da Sentença, nos termos do artigo 85, § 4º, do Código de Processo Civil.

O Recorrente, então, formula seu recurso, sendo que, em sede de preliminar, aponta que o direito vindicado está fulminado pela prescrição, eis que decorrido o quinquênio retratado no artigo 1º do Decreto nº 20.910/32, já que o termo inicial do instituto seria a reestruturação da carreira, esta que ocorreu com o advento da Lei Complementar Estadual nº 50/1998.

Ainda em sede de preliminar, argumenta que teve seu direito de defesa cerceado, em face de que não foi procedida a audiência de instrução e julgamento, tampouco realizada as provas pleiteadas em sede de contestação.

Destarte, assevera também, que a inicial é inepta, em face da ausência de planilhas na inicial, bem como que o pedido formulado pelo Requerente, ora Recorrido, é impossível, já que não houve defasagem salarial.

No mérito, aponta que os servidores do Poder Executivo não fazem jus ao recebimento/incorporação de qualquer diferencial a título de URV, pois o diferencial visado já foi incluído no momento da reestruturação da carreira.

Assevera, também, que os índices compreendidos a título de correção monetária e juros moratórios devem ser observados e estipulados no momento da liquidação do ato sentencial, também.

Instado a se manifestar, o Recorrido apresenta contrarrazões, no ID nº 2037811, oportunidade em que rechaça, ponto a ponto, os argumentos tecidos no Apelo.

A Procuradoria-Geral de Justiça, no ID nº 2574962, emite seu parecer, no sentido de que,
in casu
, não há interesse público capaz de ensejar a intervenção do Órgão Ministerial.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

Intimem-se.

Cumpra-se.

Cuiabá, 26 de novembro de 2019.

MARCIO APARECIDO GUEDES

Relator

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/12/2019